Tribunal: TJMT
Processo: 1013539-96.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013539-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), NORMA SUELI COUTO SALES - CPF: 109.037.121-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONVERSÃO MONETÁRIA. PERDAS DECORRENTES DA URV. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, no qual o Agravante pleiteava a reabertura da instrução processual para apuração de eventual absorção das perdas salariais decorrentes da conversão da URV pelas Leis de Reestruturação de Carreira. O Agravante alegou que a perícia realizada foi incompleta, pois não teria analisado adequadamente a questão. A parte Agravada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Se a perícia contábil foi suficientemente precisa ao apurar as perdas salariais decorrentes da conversão da URV, bem como se as Leis de Reestruturação de Carreira absorveram essas perdas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia realizada demonstra que a parte Agravada sofreu uma perda salarial de 7,23% decorrente da errônea conversão da URV, e a diferença foi calculada, respeitando o patamar de 11,98%, além de atualizar os valores devidos com base no IPCA-E/IBGE e juros moratórios.

4. A jurisprudência do tribunal confirma que somente por meio da perícia contábil é possível apurar a existência de defasagem salarial e se as Leis de Reestruturação de Carreira absorveram a perda remuneratória decorrente da conversão da moeda.

5. O Agravante não impugnou a perícia no momento oportuno, deixando o prazo transcorrer sem manifestação.

6. O magistrado, como destinatário final da prova, tem a prerrogativa de formar sua convicção a partir dos elementos periciais disponíveis, sendo desnecessária a reabertura da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A perícia contábil é o meio adequado para verificar a existência de defasagem salarial e se as Leis de Reestruturação de Carreira absorveram as perdas decorrentes da conversão da URV.

2. A ausência de impugnação ao laudo pericial no prazo devido implica aceitação tácita das conclusões do perito.

3. O magistrado é o destinatário final da prova e pode formar sua convicção com base nas evidências periciais já produzidas.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37; Lei nº 8.880/1994.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 0017647-94.2015.8.11.0003, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 26/02/2019, DJE 07/03/2019;

TJMT, Apelação Cível nº 0006076-29.2015.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 14/06/2022, DJE 27/06/2022.

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADA:
NORMA SUELI COUTO SALES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 239825674), no Recurso de Agravo de Instrumento nº
1
013539-96.2024.811.0000
,
apresentado pelo Agravante em face da Agravada, que negou provimento ao recurso em que objetivava a
reabertura da instrução processual a fim de esclarecer se as Leis de Reestruturação de carreira absorveram eventual perda salarial decorrente da errônea conversão da URV.

Nas
razões recursais, o Agravante alega que,
a prova pericial produzida nos autos,
foi incompleta, por entender que, olvidou-se de responder se, as Leis de Reestruturação de Carreira, incorporaram as perdas decorrentes da URV.

Aponta que,
o juízo a quo, homologou o laudo pericial, em estrita desconformidade com a decisão transitada em julgado, vez que não considerou os aumentos implementados pelas leis de reestruturação da carreira, levando a encontrar uma suposta defasagem salarial.

Por fim, pugna pela reforma da decisão que negou provimento ao recurso.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do id. 243468653, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 239825674), no Recurso de Agravo de Instrumento nº
1
013539-96.2024.811.0000
,
apresentado pelo Agravante em face da Agravada, que negou provimento ao recurso em que objetivava a
reabertura da instrução processual a fim de esclarecer se as Leis de Reestruturação de carreira absorveram eventual perda salarial decorrente da errônea conversão da URV.

Nas
razões recursais, o Agravante alega que,
a prova pericial produzida nos autos,
foi incompleta, por entender que, olvidou-se de responder se, as Leis de Reestruturação de Carreira, incorporaram as perdas decorrentes da URV.

Aponta que,
o juízo de primeiro grau homologou o laudo pericial em estrita desconformidade com a decisão transitada em julgado, vez que não considerou os aumentos implementados pelas leis de reestruturação da carreira, levando a encontrar uma suposta defasagem salarial;

todavia,
a irresignação não merece prosperar, conforme será demonstrado
.

Isso porque, quanto a alegação de que
a prova pericial produzida nos autos,
foi incompleta, por entender que, olvidou-se de responder se, as Leis de Reestruturação de Carreira, incorporaram as perdas decorrentes da URV,
tem-se que
pelo que pode ser constatado da perícia efetuada, a Recorrente ora agravada obteve defasagem salarial nos períodos compreendidos e delineados no serviço prestado pelo
expert
.

Com efeito, consta da decisão agravada que
o perito de forma clara apurou que,
“
houve perda salarial da Requerente Servidora na conversão monetária efetuada pelo Estado de Mato Grosso, gerando assim um prejuízo de 7,23%, e cumprindo os julgados, a apuração das diferenças mensais se limitaram ao patamar de 11,98%, calculados sobre os vencimentos mensais a partir de fevereiro de 2012, obedecendo ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos. As diferenças mensais devidas, foram atualizadas com base no índice IPCA-E/IBGE, mais juros moratórios de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, contados a partir da citação, e calculados de forma simples, totalizando o saldo devido pelo Requerido Estado em favor da Requerente Servidora, no valor de R$ 69.141,36 (Sessenta e Nove Mil e Cento e Quarenta e Um Reais e Trinta e Seis Centavos), demonstrado na planilha de cálculo anexa Doc. I, atualizada até 31/05/2021, e corrigido monetariamente até 31/07/2022
”,
(id. 92000954 – Ação de base).

De modo que, pelo que pode ser constatado, da perícia efetuada, ora, agravada obteve defasagem salarial nos períodos compreendidos e delineados no serviço prestado pelo
expert
.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA –DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DE 1,10% DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 -
Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público
. (N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019 publicado no DJE 07/03/2019).

2 - Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, a existência de decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para unidade real de valor, não há se falar em liquidação zero.

[...]

(N.U 0006076-29.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/6/2022, Publicado no DJE 27/6/2022). [Destaquei]

Ademais,
analisando detidamente os autos originário, observa-se que realizada a perícia houve a intimação das partes para impugnar os cálculos, tendo a parte autora ora agravada apresentado sua manifestação, todavia; a parte agravante deixou escoar o prazo
in albis
sem apresentação de impugnação ao laudo pericial.

Além do mais, da documentação constante nos autos conclui-se que os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, soma-se a isso o fato de que é sabido, que o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo a ele definir, no âmbito da prova pericial, quais são os esclarecimentos necessários à formação de sua convicção acerca da lide posta à sua apreciação.

Dessa forma, a par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão agravada, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo Interno
,
e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024